Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700910-09.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NR COMERCIO DE GESSO E DECORACAO LTDA - ME AGRAVADO: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NR Comércio de Gesso e Decoração Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Processo n. 0007184-47.2014.8.07.0001. No Id. 69895509, o Agravante requereu o cancelamento da distribuição deste recurso, por ter sido protocolado por equívoco. Verifico que o presente recurso foi interposto em duplicidade, porquanto impugna a decisão objeto do Agravo de Instrumento no 0709846-57.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatora em momento anterior. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição de dois ou mais recursos para impugnar uma mesma decisão, salvo as exceções legais – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário. Logo, não é possível que a parte impugne a mesma decisão com dois agravos de instrumento, sob pena de o segundo não ser conhecido, por preclusão consumativa. Não se trata de mero cancelamento da distribuição do recurso, mas de ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora